Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal quanto à petição do exequente (ID: 15771197). Às partes, ainda quanto ao ofício ID: 16072870, no prazo sucessivo de dez dias. Brasília, 22 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador